Tribunal: STF
Processo: ARE 1531077
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. FUNDAMENTO DO DESPACHO DENEGATÓRIO DESCONSTITUÍDO. PREQUESTIONAMENTO. O Regional denegou seguimento ao recurso de revista do reclamante sob o fundamento de que a parte não indicou o trecho da decisão recorrida em que se prequestionou a matéria impugnada, conforme a exigência processual disposta no artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT. Ocorre que, ao contrário do que consta do despacho denegatório do recurso de revista, o autor satisfez a exigência quanto à indicação do trecho da decisão recorrida em que se prequestionou a matéria impugnada, pois, nas razões do recurso de revista consta o trecho que consubstanciou os aspectos fáticos relevantes ao deslinde da demanda, de forma que há que se considerar que a condição processual disposta no artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, referente à indicação do trecho da decisão recorrida, ficou satisfeita. Nesses termos, o recurso de revista ultrapassa a barreira do conhecimento. Afastado o óbice do não preenchimento de pressupostos específicos do recurso de revista imposto no despacho denegatório do apelo, procede-se ao exame dos temas nele trazidos, nos termos do disposto na Orientação Jurisprudencial n° 282 da SbDI-1 do TST.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O Tribunal Regional prestou a jurisdição a que estava obrigado, tendo apreciado as matérias relevantes à discussão. No caso em apreço, denota-se que a decisão proferida nos autos encontra-se devidamente fundamentada, nela constando as razões que levaram a Turma a concluir pela validade da dispensa imotivada do autor por sociedade de economia mista que se tornou empresa privada de capital fechado (sociedade anônima). O fato de a Corte a quo não ter decidido conforme as pretensões do agravante não constitui negativa de prestação jurisdicional. Não se evidencia violação dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 485 do CPC/73 e 832 da CLT. Agravo de instrumento desprovido.



    DISPENSA IMOTIVADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRIVATIZADA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. Na hipótese dos autos, verifica-se que na ocasião da dispensa do autor, em maio de 2014, a reclamada já havia sido privatizada, o que ocorreu em setembro de 2013. Nos autos do Processo nº RE 589.998/PI, em repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, com fundamento nos "princípios da impessoalidade e isonomia", decidiu que "a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa". Destacou a Suprema Corte que "a motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir", razão pela qual negou provimento ao citado recurso extraordinário interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, que pretendia reformar a decisão pela qual foi exigida a motivação para a dispensa de seu empregado. Com efeito, o Tribunal Superior do Trabalho, que adotava o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 247, item I, da SbDI-1, em alinhamento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 589.998/PI, firmou novo direcionamento da jurisprudência, no sentido da exigência da motivação do ato administrativo de dispensa de empregados integrantes de empresas públicas e de sociedades de economia mista. Assim, não obstante o teor da Súmula nº 390, item II, deste Colegiado e da Orientação Jurisprudencial nº 247, item I, da SBDI-1 do TST, esta Corte passou a exigir a motivação do ato administrativo de dispensa de empregados integrantes de empresas públicas e sociedades de economia mista. Todavia, o Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento do Processo nº E-RR - 44600-87.2008.5.07.0008, cuja redação do acórdão ficou a cargo do Ministro João Oreste Dalazen, entendeu que não prevalece a tese adotada pela Suprema Corte na situação em que houve a privatização do banco estatal (Banco do Estado do Ceará S.A. sucedido pelo Banco Bradesco S.A.), como no citado caso, em que a IRB Brasil Resseguros, sociedade de economia mista, foi privatizada. Concluiu-se, na ocasião, que, nas hipóteses em que a empresa estatal é sucedida por empresa particular ou privatizada, o empregado passa a se sujeitar à discricionariedade que tem o empregador privado para operar a rescisão contratual, o que dispensa a necessidade de motivação do ato de dispensa, já que, a partir da privatização, são inaplicáveis as regras previstas no artigo 37, caput, da Constituição Federal ao sucessor, integrante do regime jurídico próprio das empresas privadas. Impõe ressaltar que, no Processo nº RE nº 589.998/PI, em repercussão geral, o empregado foi dispensado imotivadamente pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa pública, integrante da Administração Pública, que se subordina aos princípios insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, que, como exposto, não é o caso da reclamada, empresa privada à época da dispensa do reclamante. Assim, havendo a alteração da natureza jurídica da reclamada, em razão da desestatização, e que não mais se trata de empresa integrante da Administração Pública, não há qualquer impedimento para proceder a dispensa de seus empregados, ainda que sem motivação, sendo válido o ato da dispensa do autor. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV e LV; 37, II; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à nulidade da dispensa, assim decidiu o Regional:



    "(...)



    Em que pesem os argumentos do autor, a realidade é que a ré foi privatizada, tornando-se empresa privada de capital fechado, sociedade anônima, sem exclusividade de capital da União.



      Ainda que se entenda que empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado e integram a Administração Pública Indireta e, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, submetem-se aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e que o fato de terem personalidade jurídica de direito privado não as coloca no nível de exata igualdade com as pessoas jurídicas nascidas da iniciativa privada, em razão de estarem sob o controle do Estado, é certo que a despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, não depende de ato motivado para a sua validade.



      Situação diferente é a dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que goza do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública. 



    A questão se encontra superada pelo entendimento contido no item II da Súmula 390 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho: 



    (...) 



    Os documentos inseridos pela ré (IDs b13aa48 e seguintes) não deixam dúvida de que a ré foi privatizada e não se trata de empresa pública ou de sociedade de economia mista com predominância de comando da Administração Pública. A União, no caso, possui apenas 1% (um por cento) das ações, ainda que de forma qualificada (Golden Share), que lhe assegura apenas o direito de veto nas matérias relacionadas no artigo 8º do Estatuto (ID ef6bbdd - p. 2), em nada influenciando no que se refere à direção de pessoal ou de gestão interna.



      Nesta ordem, não se tratando de empresa integrante da Administração Pública, não há qualquer impedimento na dispensa dos trabalhadores, ainda que sem motivação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente